Tribunal: TJBA
Processo: 8000738-72.2023.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000738-72.2023.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
THAIS MARIA SOARES, LUIZ CARLOS WEILER DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA APARECIDA BATISTA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
EMANUEL INOCENCIO CUNHA DA SILVA, WALLYSSON VIANA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE
TEMPO COMPARTILHADO DE FÉRIAS
. VENDA EMOCIONAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação anulatória cumulada com indenizatória. O juízo de origem reconheceu a validade do direito de arrependimento exercido pelos autores no prazo de três dias após a assinatura de contrato de cessão de tempo compartilhado (
time-sharing
), declarando a nulidade de multas rescisórias e condenando a ré à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00 para cada autor) em razão de negativação indevida.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC é aplicável a contratos de
time-sharing
firmados sob a técnica de "venda emocional" em ambientes de lazer; (ii) se é legítima a retenção de multas e taxas administrativas diante da desistência no prazo de reflexão; e (iii) se a inscrição em cadastros de inadimplentes fundada em débito nulo configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A contratação de serviços de lazer mediante abordagem agressiva de marketing ("venda emocional") equipara-se à contratação fora do estabelecimento comercial, uma vez que o consumidor é surpreendido em momento de lazer e privado de reflexão plena sobre os encargos assumidos, atraindo a incidência do art. 49 do CDC.

4. Exercido o direito potestativo de arrependimento dentro do prazo de 7 (sete) dias, a resolução do contrato opera-se com eficácia
ex tunc
, sendo nula de pleno direito qualquer cláusula que preveja a retenção de multas, cláusula penal ou despesas administrativas (art. 51, IV, do CDC).

5. A negativação do nome do consumidor fundada em cobrança de encargos rescisórios abusivos após o pedido de cancelamento é ilícita, configurando dano moral
in re ipsa
, o qual prescinde de prova do efetivo prejuízo extrapatrimonial.

6. O
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 por autor mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso e aos parâmetros deste Tribunal, devendo ser mantido ante a ausência de recurso da parte autora para majoração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "1. O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC aplica-se a contratos de
time-sharing
firmados sob a técnica de venda emocional, independentemente do local da assinatura. 2. É abusiva qualquer retenção de valores a título de multa ou taxas administrativas quando o consumidor desiste do contrato no prazo de reflexão. 3. A inscrição indevida fundada em débito nulo decorrente de arrependimento legal gera dano moral presumido."

Referências:
Dispositivos legais: CDC, arts. 6º, III, 39, V, 49 e 51, IV; CPC, art. 85, § 11; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência:
( Classe: Apelação,Número do Processo: 0412775-47.2012.8.05.0001,Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA,Publicado em: 18/12/2025 ); (REsp n. 1.340.604/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe de 22/8/2013.); (AREsp n. 2.481.029/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.); ( Classe: Apelação,Número do Processo: 8000136-69.2022.8.05.0034,Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA,Publicado em: 09/04/2024 ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº
8000738-72.2023.8.05.0051
que tem como Apelante
ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA

e, como Apelado
s
,
MARIA APARECIDA BATISTA CRUZ e outros
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator
.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA